Tribunal: STF
Processo: ARE 1268776
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 2):
    “Agravo de Instrumento Ação Ordinária Competência Ação proposta por servidores celetistas do IAMSPE para o recálculo de adicional de insalubridade Pretensão formulada com base na LC nº 432/85, considerada sua alteração por meio da LC nº 1.179/12 Pedido de recálculo do adicional de insalubridade corresponde a direito não decorrente da CLT, mas sim de lei estadual, o que enseja o reconhecimento da Justiça Estadual para o processamento e julgamento desta demanda Precedentes Recurso provido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 114, I e IX, do Texto Constitucional. Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 6, p. 5):
    “a Justiça Comum é absolutamente incompetente para processar e julgar o presente feito, nos termos do artigo 114, I e IX, da Constituição Federal, já que a recorrida é empregada admitida com base na CLT. Por ter vínculo contratual celetista com a Administração Estadual, o pleito deve submeter-se à Justiça do Trabalho.” 
    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 6, p. 5):
    “Não importa, aqui, a natureza do benefício pretendido. Nos casos em que a Administração atua na qualidade de empregadora, isto é, contrata pelo regime da CLT, a matéria decorrente desse vínculo deve ser apreciada pela Justiça do Trabalho.” 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 9).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgar o agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 3, p. 3-5):
    “Pretendem os agravantes o reconhecimento da competência da Vara da Fazenda Pública da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito proposto por servidores celetistas para o recálculo do adicional de insalubridade. 
    Conforme já constatado em sede preliminar, a questão relativa à competência para o processamento e julgamento de ação proposta por servidores celetistas é objeto de controvérsia na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça. 
    Adoto o entendimento de que a pretensão de recálculo do adicional de insalubridade corresponde a direito não decorrente da CLT, mas sim de lei estadual, o que enseja o reconhecimento da Justiça Estadual para o processamento e julgamento desta demanda. 
    (…)
    Diante do exposto, meu voto é no sentido de dar provimento ao recurso e reformar a decisão agravada para reconhecer a competência da Vara da Fazenda Pública para o processamento e julgamento da presente demanda.” (grifo nosso)
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, concluiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da federação e seus servidores.
    Decorre desse entendimento que o critério definidor da competência para julgamento de ações entre servidores e o Poder Público é a natureza do vínculo jurídico existente entre eles: se de natureza celetista, a competência é da Justiça do Trabalho; se de cunho estatutário, a competência é da Justiça Comum. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO ADMITIDO SOB O REGIME CELETISTA. LEI 1.691/1990 DO MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS/SP. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. A fixação da competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, em casos envolvendo o Poder Público, demanda a análise da natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador – termo aqui tomado em sua acepção ampla – e o órgão patronal.
    2. No caso sub examine, ao julgar o Conflito de Competência 169.483, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela competência da Justiça do Trabalho.
    3. Com efeito, o fato de o processo originário envolver vínculo firmado entre o servidor e o poder público, sob o regime jurídico celetista, nos termos da Lei Municipal 1.691/90, descaracteriza a competência da Justiça Comum para análise do feito.
    4. O cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação.
    5. Agravo interno desprovido” (Rcl 39.514-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).
    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍNCULO CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. SÚMULA 279/STF. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE.
    1. A controvérsia dos autos não é fundada em vínculo estatutário ou em contrato de trabalho temporário submetido a lei especial. Trata-se de contrato de servidores sob o regime da CLT. A competência, portanto, é da Justiça do trabalho.
    2. Hipótese em que, para se chegar à conclusão pretendida pelo recorrente de que as contratações realizadas são regulares, e qual a natureza do vínculo das contratações, seria necessária a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual (Súmula 279/STF).
    3. Não consta da petição de recurso extraordinário a alegação de que o vínculo é de natureza jurídico-administrativo, sendo suscitada somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes.
    4. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que o Ministério Público do Trabalho é parte legítima para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses difusos.
    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 701.491-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.3.2017).
    Assim, verifica-se que o acordão recorrido está em desconformidade com a jurisprudência desta Corte.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com fulcro no art. 932, V, b, do CPC, para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos à Justiça do Trabalho para decidir como de direito.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente